Tribunal: TJSP
Processo: 1002871-73.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Realização de empréstimo consignado sem consentimento, ciência ou concordância da autora, pessoa idosa e aposentada – Contrato trazido aos autos pelo réu, sendo realizada prova pericial grafotécnica, a qual constatou que a assinatura constante do instrumento não corresponde à grafia da autora – Procedência para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Realização de empréstimo consignado sem consentimento, ciência ou concordância da autora, pessoa idosa e aposentada – Contrato trazido aos autos pelo réu, sendo realizada prova pericial grafotécnica, a qual constatou que a assinatura constante do instrumento não corresponde à grafia da autora – Procedência para declarar inexigíveis os débitos decorrentes da cobrança de empréstimo consignado, condenar o réu a restituir em dobro os valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Apelo do réu buscando afastar ou reduzir os danos morais e para reduzir a verba honorária sucumbencial – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC – Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária – Incontroversa a falha na prestação dos serviços bancários, o que gera obrigação de indenizar material e moralmente – Instituição financeira que não demonstrou, como lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VII, do CDC, que o empréstimo fora feito pela própria autora – Prejuízo evidenciado, passível de indenização por danos morais – Indenização fixada em R$5.000,00 que deve ser mantida, pois adequada e suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor – Redução da verba honorária que não pode ser acolhida, por importar no desmerecimento do trabalho realizado pelos causídicos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.